Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA POR PERÍODO PROLONGADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de estelionato mediante fraude eletrônica contra vítima idosa, com reconhecimento de arrependimento posterior, à pena de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, em razão de abuso de confiança, configura bis in idem ou circunstância judicial idônea; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pelo arrependimento posterior diante da reparação integral do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de relação prévia de confiança, construída no ambiente de trabalho e reforçada por vínculo de solidariedade, excede o ardil inerente ao tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.
4. O abuso de confiança qualificado não constitui elemento inerente ao estelionato no caso concreto, mas sim circunstância autônoma que intensifica o dolo e afasta a alegação de bis in idem.
5. A reparação integral do dano, embora reconhecida, não ocorreu de forma imediata nem espontânea, sendo realizada apenas após um lapso temporal significativo e após a descoberta da fraude pela vítima.
6. A negativação do nome da vítima por período prolongado e a reparação apenas após o confronto direto evidenciam ausência de espontaneidade e justificam a aplicação de fração intermediária de redução pelo arrependimento posterior.
7. A incidência da majorante pela condição de idosa da vítima, o reconhecimento da confissão espontânea, o regime inicial aberto e a substituição da pena mostram-se adequados aos parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.